Tribunal: TJES
Processo: 0012204-83.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012204-83.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUX VEICULOS LTDA e outros

APELADO: GLAYCE MONTENEGRO LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO NO CURSO DO PROCESSO. AUTOMÓVEL ENTREGUE À SEGURADORA MEDIANTE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. PERDA DO OBJETO QUANTO AOS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
De acordo com o art. 18 do CDC, se os vícios ocultos apresentados nos produtos os tornarem impróprios ou inadequados para o consumo e não forem sanados em 30 (trinta) dias, possibilita-se ao consumidor as três opções elencadas no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, quais sejam: substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço.

2
)
Na hipótese em apreço, não há como desconsiderar que, no curso do processo, o veículo sofreu sinistro (incêndio) em maio de 2020, que ocasionou em sua perda total e, consequentemente, a entrega do bem à seguradora, mediante o pagamento do capital segurado.

3)
Ocorre que, no caso vertente, tem-se a peculiaridade de que, no curso do processo, o veículo objeto da celeuma sofreu sinistro em setembro de 2017, que ocasionou em sua perda total e, consequentemente, a entrega do bem à seguradora, mediante o pagamento do capital segurado.

4)
Sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, os pleitos de substituição do produto ou de restituição da quantia paga, previstos no citado art. 18, §1, I e II, do CDC, dependem da devolução do produto viciado, de sorte que não há como deixar de reconhecer que, neste ponto, houve a perda superveniente do objeto da demanda. Não se há de cogitar em substituição de automóvel tampouco em restituição do valor pago por um veículo que já foi entregue à seguradora e, provavelmente, já foi até mesmo por ela vendido.

5)
Do conjunto probatório carreado aos autos é possível constatar que a requerente foi obrigada a levar o automóvel para conserto em diversas ocasiões, o qual apresentou defeitos que não podem ser atribuídos a mau uso do produto, razão pela qual esta Câmara Cível conclui que agiu com acerto o magistrado ao condenar as requeridas ao pagamento de compensação pelo dano moral, conforme preconiza a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Renault do Brasil S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (fls. 192/194-v.) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Glayce Montenegro Lima
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar as requeridas
(i)
à substituição do veículo da mesma espécie ou, alternativamente, devolução da importância correspondente ao valor do bem;
(ii)
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos danos morais.

A parte apelante, em suas razões recursais (fls. 211/222), sustenta, em síntese, que
(i)
houve perda parcial do objeto da demanda, tendo em vista a ocorrência de perda total do veículo, o qual foi entregue à seguradora mediante o pagamento da indenização securitária, de modo que a manutenção da sentença implicará enriquecimento ilícito;
(ii)
não deve incidir juros moratórios sobre o valor a ser restituído em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, conforme preconiza a jurisprudência do STJ;
(iii)
não houve dano moral, uma vez que foi realizado o reparo do veículo dentro do prazo de garantia vigente à época, inexistindo anormalidade capaz de gerar responsabilização da fornecedora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito. Vejamos.

De acordo com o art. 18 do CDC, se os vícios ocultos apresentados nos produtos os tornarem impróprios ou inadequados para o consumo e não forem sanados em 30 (trinta) dias, possibilita-se ao consumidor as três opções elencadas no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, quais sejam: substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço.

É dizer, ultrapassado o prazo para o conserto, sem justificativa plausível, o consumidor pode exigir quaisquer das opções conferidas por lei, independentemente de o vício ter sido sanado posteriormente.

No caso vertente, a requerente alega que adquiriu veículo zero quilômetro da marca
Renault Duster Authentique
1.6, cor prata, flex, modelo 2019, mas o automóvel passou a apresentar vários defeitos logo após sua aquisição. Assim, tendo se dirigido inúmeras vezes até a concessionária sem lograr êxito na solução dos problemas, ajuizou a presente ação postulando a substituição do veículo e indenização por danos morais, o que foi acolhido pelo Juízo de 1º grau.

Todavia, não há como desconsiderar que,
no curso do processo
,
o veículo
sofreu sinistro
(incêndio)
em maio de 2020,
que ocasionou em sua perda total
e, consequentemente, a entrega do bem à seguradora Sul América (fl. 134), mediante o pagamento do capital segurado.

Sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, os pleitos de substituição do produto ou de restituição da quantia paga, previstos no citado art. 18, §1, I e II, do CDC, dependem da devolução do produto viciado, de sorte que não há como deixar de reconhecer que, neste ponto, houve a
perda superveniente do objeto da demanda
.

Com efeito, não se há de cogitar em substituição de automóvel tampouco em restituição do valor pago por um veículo que já foi entregue à seguradora e, provavelmente, já foi até mesmo por ela vendido. Em verdade, não há notícias de que sequer o bem ainda exista, motivo pelo qual tem-se a evidente perda do interesse quanto aos pedidos de substituição e restituição.

Da mesma forma, não há que se falar em abatimento proporcional do preço pago (art. 18, §1º, III, CDC), pois, consoante já mencionado, o consumidor recebeu a indenização total do bem segurado.

Em sendo assim, é de se concluir que o capítulo decisório que diz respeito ao pedido alternativo de substituição ou restituição do valor pago pelo automóvel deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o provimento pretendido pela autora não mais se encontra possível de ser realizado, tendo em vista que eventual condenação à devolução do valor pago se daria necessariamente mediante a entrega do bem às fornecedoras.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação da montadora de que não houve dano moral, tendo em vista que, ao contrário do consignado nas razões recursais, os vícios redibitórios identificados no veículo não foram sanados pela concessionária no prazo de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Do conjunto probatório carreado aos autos é possível constatar que a requerente foi obrigada a levar o automóvel para conserto em diversas ocasiões, o qual apresentou defeitos que não podem ser atribuídos a mau uso do produto, tais como problema no cinto de segurança e no marcador de gasolina, barulho no motor, na marcha ré e na roda dianteira, além de pane elétrica por duas vezes.

Aliás, salta aos olhos que, em uma dessas idas à concessionária para realização de reparo, o carro foi arranhado e, por isso, teve que passar por serviços de funilaria (fl. 30).

E, neste particular, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
” (REsp n. 1.632.762/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017).

Forçoso convir, pois, que agiu com acerto a Instância Primeva ao condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos danos morais, devendo ser preservado incólume este capítulo decisório, máxime ao se considerar que não houve impugnação do valor arbitrado pelo Juízo, tendo a apelante se limitado a infirmar a ocorrência de dano extrapatrimonial – e não a sua quantificação.

Entretanto, antes de concluir, faz-se mister retificar, de ofício
1
, o termo inicial da correção monetária, tendo em vista que, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, a atualização monetária do valor da indenização do dano moral incide desde o arbitramento, e não da data da citação, como estipulado na sentença.

À luz do exposto,
conheço

e
dou parcial
provimento

ao recurso de apelação cível, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de substituição do veículo e de restituição do valor pago, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e,
de ofício
, retifico o capítulo decisório atinente à correção monetária, a fim de estabelecer que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve ser corrigido desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ)
2
.

Em razão da reforma parcial do édito sentencial, resultando em sucumbência recíproca,
redistribuo
os ônus de sucumbência, condenando as partes ao pagamento das despesas processuais, atribuindo 50% (cinquenta por cento) a serem arcados pela requerente e os outros 50% (cinquenta por cento) pelos requeridos, solidariamente.

Outrossim, condeno tanto a requerente quanto as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento), distinguindo-se apenas a base de cálculo: a verba honorária devida pela requerente deverá ser calculada sobre o valor atualizado da causa, ao passo que o percentual referente ao montante devido pelas requeridas incidirá sobre o valor da condenação.

Registro, por fim, o sobrestamento da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência devidas pela requerente, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
De acordo com entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania, “
os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

2
No caso, a data da publicação da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.